Tribunal: TJDFT
Processo: 0744906-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0744906-48.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: D &amp; B CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EMBARGADO: GLEDISON BELO D AVILA DECISÃO Recebo os Embargos de Declaração como agravo interno, na forma do artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se o agravante para complementar suas razões recursais, no prazo de 5(cinco) dias (Art. 1.024, § 3o, do CPC). Após, intime-se o agravado para apresentação de reposta ao recurso, no prazo de 15(quinze) dias. Brasília (DF), 25 de setembro de 2023.